Tribunal: TJPA
Processo: 0802160-55.2021.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10411 - Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2023-05-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802160-55.2021.8.14.0133

APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA

APELADO: GRECIANA DO SOCORRO QUADROS FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR TEMPORÁRIO. RENOVAÇÕES CONTRATUAIS SUCESSIVAS. NULIDADE. PERCEPÇÃO DE FGTS. PRECEDENTES DO STF. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO. § 11 DO AT. 85 DO CPC. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MODULAÇÃO.

1-
Trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos da Ação Ordinária de Cobrança de FGTS, que julgou procedente a pretensão deduzida, para declarar a nulidade contratual e condenar o réu ao pagamento das parcelas de FGTS dos cinco anos anteriores à data do ajuizamento da ação (julho/2016 a maio/2021, obedecendo os intervalos em que o autor não estava laborando para o réu). Condena o município ao pagamento de honorários advocatícios, cujos percentuais serão fixados após a liquidação do julgado, na forma do art. 85, § 4º, II, do CPC;

2-
O direito à percepção de verbas de FGTS, reconhecido aos empregados públicos, cujos contratos foram ceifados pela nulidade dado a renovações sucessivas, também se aplica aos servidores temporários, nas mesmas condições. Precedente do STF, no exame do RE nº 895.070/RN;

3-
- A majoração de verba honorária sucumbencial, conforme determina o artigo 85, § 11, do CPC, é cabível nos casos em que a decisão recorrida tenha se dado sob a égide do novo CPC; que ocorra o não conhecimento ou o não provimento do recurso; e a existência de condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito;

4-
Considerando que o juízo sentenciante ressalva a fixação do percentual após a liquidação do julgado e levando em conta o trabalho adicional do patrono da apelado na fase recursal, mostra-se razoável a majoração de 5% (cinco por cento) a incidir sobre o valor apurado a título de honorários advocatícios quando da liquidação da sentença

5-
Verbas consectárias moduladas para os seguintes parâmetros: a) termo inicial da correção monetária segundo a Súmula 43/STJ e dos juros de mora de acordo com o Tema 611 /STJ; b) correção monetária e os juros calculados de acordo com os parâmetros fixados nos Temas 810/STF e 905/STJ até 8/12/2021, sendo posteriormente aplicada a SELIC por força do art. 3º da EC nº 113/2021;

6-
Apelação conhecida e desprovida.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 17ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual decorrida no período de 29/05/2023 a 05/06/2023, à unanimidade, em conhecer do recurso de apelação e negar provimento, para manter a sentença que condenou o apelante ao pagamento das verbas de FGTS e majorar a verba honorária, a teor do § 11 do art. 85 do CPC. Como matéria de ordem pública, efetivar a modulação de juros e correção monetária.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0802160-55.2021.8.14.0133

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO

APELANTE: MUNICÍPIO DE MARITUBA

APELADO: GRECIANA DO SOCORRO QUADROS FERREIRA

RELATORA: DESA. CÉLIA DE LIMA PINHEIRO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE MARITUBA
(Id 13356507) contra sentença (Id 13356505) proferida Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marituba que, nos autos da ação de cobrança ajuizada por
GRECIANA DO SOCORRO QUADROS FERREIRA
, julgou procedente o pedido formulado na inicial, declarando a nulidade do contrato de trabalho havido entre as partes e condenando o Município à efetivação dos depósitos de FGTS dos cinco anos anteriores à data do ajuizamento da ação (julho/2016 a maio/2021, obedecendo os intervalos em que o autor não estava laborando para o réu). Condena o município ao pagamento de honorários advocatícios, cujos percentuais serão fixados após a liquidação do julgado, na forma do art. 85, § 4º, II, do CPC.

Inconformado com a sentença, o município de Marituba interpôs apelação, alegando, em resumo, que, considerando que o contrato celebrado entre a Apelada e o Município se submete ao regime jurídico de direito administrativo estatutário e, enquanto contrato jurídico administrativo que é, não gera ao Apelada o direito de FGTS. Após expor suas razões recursais, pede o provimento do recurso, com a reforma da sentença para excluir a condenação ao recolhimento da verba fundiária de FGTS; ainda que declarada eventual nulidade do contrato de trabalho celebrado com o Poder Público em virtude de renovações sucessivas, tal fato não implica reconhecimento de direitos celetistas à contratada.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e excluir a condenação imposta.

Contrarrazões refuta as alegações constantes nas razões recursais pugnando pela manutenção da sentença e majoração da verba honorária a teor do § 11 do art. 85, do CPC (Id 13356510).

O Ministério Público, nesta instância, manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Id 13600250).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Admissibilidade

Conheço do recurso interposto, tendo em vista o atendimento dos pressupostos de admissibilidade.

Mérito

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julga procedente a pretensão deduzida, nos termos dispositivos a saber:

“V –
DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, declarando a nulidade do contrato de trabalho havido entre as partes e condenando o Município à efetivação dos depósitos de FGTS relativos às verbas remuneratórias pagas ou devidas a requerente em decorrência da relação de trabalho havida entre elas, dos cinco anos anteriores à data do ajuizamento da ação (julho/2016 a maio/2021, obedecendo os intervalos em que o autor não estava laborando para o réu).

Condeno o município ao pagamento de honorários advocatícios, cujos percentuais serão fixados após a liquidação do julgado, na forma do art. 85, § 4º, II, do CPC, com a ressalva de que o texto legal assegura nova fixação de honorários advocatícios para a hipótese de cumprimento de sentença.

O valor das verbas poderá ser apurado em liquidação, desde que haja requerimento do credor ou do devedor, na forma do art. 509 do CPC.

Deixo de condenar as partes ao pagamento de custas tendo em vista a isenção prevista no art. 40, I, da Lei Estadual nº. 8.328/15 e o fato de que o autor foi beneficiado anteriormente com a gratuidade judiciária, não havendo, portanto, custas ou qualquer outra despesa a ser reembolsada.

DECLARO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma dos arts. 316,487, I, e 490 do CPC.”

A matéria devolvida a esta Corte por força do apelo versa sobre FGTS, férias mais 1/3 constitucional e 13º salário, ambos tendo em conta a relação contratual temporária prevista inciso IX do art. 37 da CF/88 c/c art. 36 da Constituição do Estado do Pará.

Examino.

Os contratos administrativos de trabalho, ao largo de concurso público, de fato, têm espeque no inciso IX, do art. 37, da CF/88, bem ainda do art. 36, da Constituição Estadual, o que lhes reveste de constitucionalidade e os alça à qualidade de medidas excepcionais de contratação de servidores públicos, quando a regra exige o ingresso de servidores pela via necessária de concurso.

A contratação de servidores em regime especial, qual o relativo a contratados para exercer função pública de forma temporária, atém-se a condições especialíssimas. No caso, o caráter urgente ou emergencial da necessidade de contratação pelo ente público.

Os contratos de trabalho em tela repetiram-se de 02/04/2003 a 31/05/2021; tendo transcorrido sob renovações sucessivas. Logo, tanto a necessidade temporária, quanto o prazo da contratação foram desnaturados, de sorte que o negócio jurídico se mostra ilegal e, portanto, nulo, na forma do §2º, do art. 37, da CF/88.

Em julgamento, acerca do Rext. nº 960.708/PA, interposto pelo Estado do Pará, a Ministra Carmen Lúcia reconheceu a incidência do art.
19-A
da Lei
8.036
/1990 aos servidores públicos temporários cujos contratos sejam nulos. Segue a decisão,
verbis,
com grifos apostos.

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NULA.
FGTS
. INCIDÊNCIA DO ART. 19-A DA LEI N. 8.036/1990. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

(...) 6.
Reconhecida a nulidade da contratação temporária do Recorrido, na linha da jurisprudência deste Supremo Tribunal, deve-se aplicar o art. 19-A da Lei n. 8.036/1990 e assegurar-se o pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
. (STF, Relator (a): Min. CÁRMEN LÚCIA. DJe 05/05/2016).

Posto isso, resta evidente o direito à percepção de depósitos relativos ao FGTS de acordo com os vencimentos então percebidos no curso do contrato de trabalho, considerando a prescrição quinquenal retroativa, na espécie.

Desse modo, deve ser mantida a sentença que declarou nulo o contrato de trabalho firmando entre as partes e condenou o Município de Soure ao pagamento do FGTS referente ao período trabalhado, respeitado o período quinquenal anterior a propositura da ação, resultando devida a verba referente aos períodos trabalhados entre julho de 2016 a maio de 2021.

Da verba honorária

Conforme determina o artigo 85, § 11, do CPC, a majoração de verba honorária sucumbencial é cabível nos casos em que: a decisão recorrida tenha se dado sob a égide do novo CPC; ocorra o não conhecimento ou o não provimento do recurso; exista condenação em honorários advocatícios desde a origem. A norma abarca o caso em apreço porquanto o apelante não obteve êxito e a sentença contempla condenação em honorários advocatícios.

Considerando os limites estabelecidos no § 11 do art. 85 do CPC, a majoração deve ser feita levando em conta os honorários fixados anteriormente, observados, na espécie, os parâmetros estabelecidos no § 3º do mesmo dispositivo legal.

Assim, considerando que o juízo sentenciante ressalva a fixação do percentual após a liquidação do julgado e levando em conta o trabalho adicional do patrono da apelado na fase recursal, mostra-se razoável a majoração de 5% (cinco por cento) a incidir sobre o valor apurado a título de honorários advocatícios quando da liquidação da sentença.

Verbas consectárias

Quanto à aplicação de juros e correção monetária, o juízo a quo manteve-se silente, pelo que, considerando a natureza de ordem pública da matéria, passo à modulação dos consectários nos termos seguintes:

1. Correção monetária desde o momento em que ficou caracterizado o ato ilícito do inadimplemento, ou seja, logo após o último prazo para pagamento, data em que ocorre o efetivo prejuízo, aplicando-se, neste ponto, o disposto na Súmula 43, do STJ, a qual estabelece que “incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo”;

2. Incidência de juros de mora a partir da citação, em conformidade com a tese firmada no julgamento do Tema 611 do STJ: “O art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 11.960/09, não modificou o termo a quo de incidência dos juros moratórios sobre as obrigações ilíquidas devidas pela Administração ao servidor público, aplicando-se, consequentemente, as regras constantes dos arts. 219 do CPC e 405 do Código Civil, os quais estabelecem a citação como marco inicial da referida verba”;

3. Até 8/12/2021, a correção monetária e os juros devem ser calculados de acordo com os parâmetros fixados nos Temas 810 do STF e 905 do STJ. A partir de 9/12/2021, tais consectários devem ser calculados mediante a aplicação da SELIC, por força da publicação da Emenda Constitucional nº. 113/2021, cujo art. 3º assim dispõe:

“EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113, DE 8 DE DEZEMBRO DE 2021

(...)

Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.”

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao apelo, para manter a sentença que condenou o apelante ao pagamento das verbas de FGTS e majorar a verba honorária, a teor do § 11 do art. 85 do CPC. Como matéria de ordem pública, efetivada a modulação de juros e correção monetária. Tudo nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém, 29 de maio de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 07/06/2023